Tribunal: TJES
Processo: 5001327-63.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001327-63.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENILTON DOS SANTOS GOMES
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, homologar a desistência, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5001327-63.2024.8.08.0030

RECORRENTE: RENILTON DOS SANTOS GOMES

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ROMPIMENTO DE ADUTORA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO PELO RECORRENTE. HOMOLOGAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PREJUDICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
RENILTON DOS SANTOS GOMES
em face do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE
, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de compensação por danos morais. Para tanto, afirma que teve o abastecimento de água suspenso durante dias em sua residência.

A sentença proferida pelo juízo singular,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 10608839).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10608844),com o fito de reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 10608847), impugnando, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita. No mérito, requereu a manutenção da sentença, bem como a condenação do autor em litigância de má-fé.

Petição da parte recorrente ao ID 12164845, pugnando pela desistência do recurso.

É o relatório.

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Não vislumbro como acolher a impugnação à gratuidade da justiça apresentada pela recorrida, uma vez que esta não foi acompanhada de prova inequívoca de que a recorrente tem condições de arcar com as custas processuais. Na ausência dessa comprovação, o benefício deve ser mantido.

Pois bem.

Conforme relatado alhures, a parte recorrente informou que não possui mais interesse no prosseguimento do recurso (ID 12164845).

Nos termos do art. 998, do CPC (aplicado subsidiariamente),
“o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.

Trata-se, portanto, de ato unilateral, o qual independe da parte contrária e, desse modo,
HOMOLOGO
o pedido de desistência do recurso interposto.

De outro lado, cumpre mencionar que uma vez movimentada a máquina judiciária, a desistência recursal importa na condenação da parte que desistiu, não só nas custas processuais, como também nos honorários advocatícios, haja vista ter existido a capitulação em razão da desistência do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, que prevê a condenação em custas e honorários sucumbenciais para a parte recorrente e vencida.

Tal previsão objetiva sancionar, unicamente, como forma de desestímulo à via recursal, a parte que recorre e não obtém êxito. Na oportunidade, chamo atenção para a clareza dos Enunciados 102, do FONAJE e o 07 das Turmas Recursais do TJES, acerca da matéria:

ENUNCIADO N. 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO N. 7 – O RECORRENTE SERÁ CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Em verdade, o princípio da causalidade, base processual para a condenação em custas e honorários (além do princípio da sucumbencialidade), denota a necessidade de acionamento responsável do Poder Judiciário e o Código de Processo Civil preconiza, em diversas passagens, a possibilidade de condenação em custas e honorários àquele que deu causa ao processo, ainda que inexista sucumbência, isto é, embora se reconheça o direito de desistência, a parte não será exonerada da obrigação de pagar as despesas processuais, como disciplina os artigos 90 e 1.040, §2º, do CPC e demais diplomas processuais.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão na apreciação de pedido de desistência da ação anterior ao v. acórdão e de afastamento da condenação em honorários. Ocorrência. Recebimento do pedido como de desistência do recurso.
Impossibilidade de desistência da ação após a sentença. Inexistência de contrariedade na condenação em honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade, ante a necessidade de remuneração do Advogado da parte contrária pelo trabalho adicional para apresentação de contrarrazões. Embargos acolhidos, sem alterar, contudo, o teor do julgado em relação à condenação em honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0000098-38.2021.8.26.0005; Relator (a): Ana Carolina Vaz Pacheco de Castro; Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 31/08/2021; Data de Registro: 31/08/2021).(destaquei).

Recurso inominado.
Pedido de desistência. Imposição dos ônus da sucumbência à parte desistente. Homologação.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1001574-89.2019.8.26.0094; Relator (a): Maria Esther Chaves Gomes; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Brodowski - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 24/03/2021) (destaquei).

No caso dos autos, o recorrido apresentou contrarrazões tempestivas ao recurso (vide ID 10608847), razão pela qual entendo que decotar a condenação ao pagamento de honorários pressupõe a desvalorização do trabalho despendido pelo procurador.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
HOMOLOGO
o pedido de
DESISTÊNCIA
e via de consequência,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e fundamentação supra, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, devolva-se à unidade de origem, com as cautelas de praxe.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)